Tribunal: TJDFT
Processo: 0701783-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0701783-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA V I S T O S. Manifeste-se o DISTRITO FEDERAL, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o petitório apresentado pelo Agravado (Doc. Num. 25393205). I. Brasília – DF, 05 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador